Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), CASSIO WALNERO CREPALDI - CPF: 074.548.248-11 (AGRAVANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA LOPES DOS SANTOS - CPF: 521.778.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 383.666.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BORGES DE PAULA - CPF: 846.998.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que recebe a inicial da Ação Civil Pública, por ato de improbidade, exige somente indícios de atos ímprobos, praticados pela parte, e não prova robusta, pois a existência, ou não, de ato a ser punido será verificada após a regular instrução probatória, pois, nessa fase embrionária, vige o princípio do in dubio pro societate (Lei n.
8.429
/92, art.
17
,
§ 8o
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASSIO WALNERO CREPALDI
, em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 297-50.2018.811.0048, que recebeu a inicial.

Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por fundamento irregularidades na execução do contrato celebrado entre o Município de Juscimeira e a Empresa Excelência Contabilidade e Gestão Pública Ltda.-ME.

Argumenta que a decisão recorrida esta eivada de nulidade, considerando que, quando do recebimento da ação, um dos Requeridos, Valdecir Luiz Colle, ainda não havia sido notificado, o qual ocupava o cargo de Prefeito do Município.

Afirma que a ausência de notificação desse Requerido traz prejuízos a sua defesa, eis que “por ser Prefeito Municipal à época dos fatos, poderia explicar com maior clareza as razões da contração da empresa, o que certamente traria benefícios a todos os requeridos”. E, segundo, porque, o prazo para manifestação somente começa a correr da citação/notificação do último requerido, fato que ensejou a não apresentação das suas manifestações preliminares.

Enfatiza que a decisão não aponta quais são os indícios mínimos que autorizam o recebimento da ação.

Destaca que não praticaram atos de improbidade, de sorte que não há elementos que autorizem o recebimento da ação, como fixado no § 6o do artigo 17 da LIA.

Contrarrazões (id. 8909459).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
.
(id 9340987).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CASSIO WALNERO CREPALDI, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 297-50.2018.811.0048, que recebeu a inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sob a alegação da prática de ato de improbidade, consistente na
irregularidade na contratação da empresa EXCELÊNCIA CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME pela Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, no ano de 2012 e seguintes, para a contração de serviço de locação e/ou cessão de direitos de uso/ utilização de software, com os inclusos suportes ao funcionamento.

Alega ainda, que no ano de 2012 a Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, solicitou a contratação de uma empresa especializada em locação e concessão de direitos de uso/utilização de software para atender a diversos órgãos da prefeitura, iniciando-se o procedimento administrativo no. 003/2012, como carta convite, tendo como vencedora a empresa EXCELÊNCIA CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME, sendo contratada pelo valor de RS 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais).

Informa que foram efetuados mais 04 (quatro) aditivos, porém não foram cumpridos todos os objetos do contrato, tampouco houve comprovação da vantagem auferida pela Administração para a continuidade do contrato.

Observa ainda, que apesar da Prefeitura Municipal de Juscimeira ter efetuado o pagamento do contrato, a Controladoria Interna Municipal verificou que os sistemas de Saúde, Ensino, Assistência Social e de Protocolos que não foram disponibilizados à Prefeitura Municipal, de modo que os trabalhos exercidos naquelas Secretarias eram todos manuais, conforme documentos acostados no ofício 28/2017.

O Juiz singular recebeu a inicial.

Contra essa decisão, o Agravante Cassio Walnero pleiteia a reforma para não receber a inicial, em relação a sua pessoa por suposta nulidade por ausência de notificação de todos os requeridos e ausência total de fundamentação.

Da nulidade por ausência de notificação de todos os requeridos

Sustenta o Agravante a nulidade da decisão recorrida, haja vista que o réu Valdecir Luiz Colle, prefeito à época do Município, não havia sido notificado quando do recebimento da exordial. Todavia, sem razão.

Isso porque, foram despendidas todas as diligências para a notificação do requerido para apresentação de defesa prévia, todavia, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 6991718), não foi possível localizá-lo no endereço fornecido.

Dessa forma, trata-se apenas de nulidade relativa, haja vista que não restou demonstrado prejuízo com a ausência da manifestação prévia de Valdecir Luiz Colle, uma vez que, o que poderia ensejar nulidade seria a inexistência de citação para apresentação de contestação. Oportunamente:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO – SUPRESSÃO DA FASE DE DEFESA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA – NULIDADE RELATIVA. 1. A inobservância do contraditório preambular em sede de ação de improbidade administrativa, mediante a notificação prévia do requerido para o oferecimento de manifestação (§ 7°, do art. 17, da Lei 8.429/92), constitui nulidade relativa que somente vicia o procedimento se houver comprovação de efetivo prejuízo para a defesa. Ausência de comprovação. Inexistência de nulidade. 2. A rejeição de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92). Pressupostos ausentes na espécie. Petição inicial recebida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2164299-33.2018.8.26.0000, Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público, Relator: Décio Notarangeli, Julgamento: 17/09/2018, Publicação: 17/09/2018).

Conforme bem sinalizado liminarmente pela Nobre Relatora:

“
De uma análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que, a priori, não demonstraram os Agravantes os prejuízos advindos da ausência da manifestação prévia de outro requerido, trazendo apenas meras alegações. Destaco que a ausência de notificação prévia se trata de nulidade relativa, cabendo a parte trazer elementos concretos dos prejuízos sofridos. Ademais, o Agravante foi notificado, tanto que apresentou defesa prévia, o que não se aperfeiçoou foi a notificação de outro requerido – Valdecir Luiz Colle. Merece relevo, ainda, a certidão juntada aos autos do Oficial de Justiça, quando devolveu o Mandado de Notificação, noticiando que não foi possível a localização deste Requerido, apesar das diligências feitas (Id. 6991718 .

Assim, rejeito a preliminar.

Da suposta ausência de fundamentação

A Ação Civil Pública visa à reparação do dano ao patrimônio público, em razão da prática de ato de improbidade administrativa e a decisão que recebe a inicial exige somente indícios de atos ímprobos, praticados pela parte, não prova robusta, pois a existência, ou não, de ato de improbidade a ser punido será verificada, após a regular instrução probatória.

Nessa fase embrionária, vige o princípio do in dubio pro societate.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O aresto impugnado está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei
8.429
/92, vale o princípio in dubio pro societate, inclusive para verificação da existência do elemento subjetivo, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do STJ:
AgRg no AREsp 592.571/RJ
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2015;
AgRg no REsp 1.466.157/MG
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2015;
AgRg no AREsp 660.396/PI
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015;
AgRg no AREsp 604.949/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2015. II. As discussões sobre a ausência de dolo ou a inexistência do ato de improbidade esbarram na análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que impede o exame do Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. III. Agravo Regimental improvido. (
AgRg no AREsp 706.071/SP
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016).

Da leitura da decisão impugnada que recebeu a inicial, verifica-se estar, devidamente, fundamentada, não havendo violação quer à
Constituição Federal
e (ou) ao
§ 8o
, do art.
17
, da Lei n.
8.429
/92, como sustenta o Recorrente.

Aliás, acerca do recebimento da petição inicial, importante salientar que a resolução do presente processo demanda dilação probatória para fins de verificar a persistência ou não dos indícios de atos de improbidade administrativa praticados pelos réus.

Eis o entendimento de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, que ao discorrer sobre o tema na obra “Improbidade Administrativa”, 4a Edição, Ed. Lúmen Juris, Rio de Janeiro - 2009, páginas 703, ensina que:

“Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio in dúbio pro societate, não cortando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.”

Ressalta-se que a jurisprudência, também, se direciona nesta trilha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEROS INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO RESTRITA. INTERESSE PÚBLICO. A teor dos fatos narrados na inicial e da documentação carreada aos autos, verificados os pressupostos processuais e condições da ação, deve o juiz, por imposição legal, receber a petição inicial da ação civil pública com base em elementos mínimos e em fundamentação restrita, sob pena de antecipação da tutela jurisdicional, passando à fase de cognição e permitindo a necessária instrução probatória, sem que isso signifique afronta aos princípios constitucionais processuais, mormente porque ainda será oportunizada a defesa ao requerido, nos termos do § 9o do artigo
17
da Lei
8.429
/92. A demonstração dos atos de improbidade administrativa consiste em matéria de mérito, a ser apreciada por ocasião da instrução, mostrando-se adequada a decisão que recebe a Ação Civil Pública, apenas para permitir o processamento do feito, tendo em vista o caráter público que norteia a matéria”. (TJMG. RAI: 10525130114230002,
Relator
: Des. Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INICIAL — RECEBIMENTO — INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — DEMONSTRAÇÃO — SUFICIÊNCIA. A demonstração de indícios razoáveis da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento da inicial de ação civil pública por improbidade administrativa. Recurso não provido”. (TJMT. RAI: 8492/2013,
Relator
: Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013).

Assim, ausentes as hipóteses de rejeição da petição inicial, descritas no artigo 17, § 8o da Lei n.
8.429
/92 e havendo elementos probatórios idôneos que indiquem a verossimilhança dos atos de improbidade administrativa imputados aos réus, a petição inicial, conforme analisada alhures, deve ser recebida. Com efeito, não procede a alegação, do Recorrente, de falta de fundamentação do decisum
.

Por essas razões,
DESPROVEJO
o presente Agravo de Instrumento, interposto por Cassio Walnero Crepaldi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021